Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708338-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso de ID n. 18824391, na medida em que o ato judicial impugnado foi proferido pelo Colegiado, motivo pelo qual não é recorrível por meio de agravo interno. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10